Tribunal: TJBA
Processo: 0061279-67.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0061279-67.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MUTIRAO CONSERVADORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4.º, DA LEI N.º 6.830/80. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SÚMULA 106 DO STJ. MORA JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção da execução fiscal com reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade. 2. A diligência do exequente para o prosseguimento do feito afasta a caracterização da sua inércia, aplicando-se, no caso, a Súmula 106 do STJ, que exclui a mora da Fazenda quando o atraso decorre da Justiça. 3. Sentença anulada para que o feito retorne ao primeiro grau e seja regularmente processado. Apelação conhecida e provida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0061279-67.2003.8.05.0001, em que figura como Apelante o Município de Salvador, e, como Apelada, Mutirão Conservadora Ltda., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11